Tribunal: TJPA
Processo: 0812287-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812287-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR PAIXAO REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, ART. 304, C/C 297, ART. 180,
CAPUT
E ART. 69, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública.

2.
O fato do paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo primevo, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vinte um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
21
de novembro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de medida liminar,
impetrado em favor do paciente
João Victor Paixão Reis
Leonardo Vale da Silva, contra ato do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo
nº 0813341-88.2022.8.14.0401
.

Consta da impetração
, que o paciente foi denunciado no dia 16/08/2022 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II e §2-A, I; Art. 304 C/C Art. 297; Art. 180,
caput
, art. 69, todos do CPB, sob o número 0813341-88.2022.814.0401, onde tramitava perante a Vara de Plantão do Fórum Criminal de Belém/PA, na qual é doravante denominada autoridade coatora e atualmente está na 5ª Vara Criminal de Belém/PA.

Que no dia 29/07/2022, foi negado ao coacto a oportunidade de responder o feito em liberdade, deixando de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, exercendo seu direito constitucional de responder em liberdade, até decisão definitiva de trânsito em julgado, oportunidade em que foi decretada a conversão da Prisão em Flagrante para Preventiva.

Alega o ilustre causídico, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência de motivos legais a ensejar decretação da custódia cautelar, eis que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura apresente riscos à ordem pública, vez que o Magistrado do feito utilizou-se da gravidade em abstrato, assim como aspectos meritórios para justificar a prisão cautelar, argumentos esses que vão de encontro com a jurisprudência dos tribunais superiores, até porque esta defesa é sabedora da gravidade do delito, no entanto entende que a aplicação das medidas cautelares resguardarão os fundamentos do art. 312 do CPPB.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPPB, ante as condições pessoais favoráveis das quais é detentor.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 10951982
, a Exma. Sra. Desa. Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos, a quem coube o exame da medida extrema, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
a indeferiu
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 11222708
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

Trata-se de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou JOÃO VICTOR PAIXÃO REIS como incurso no Art. 157, $2º, Il c $2°-a, 1; Art. 304 comb. c/ Art. 297; Art. 180, caput, Art. 69, todos do Código Penal, consta na Denúncia que o Réu foi o autor do crime ocorrido no dia 27/07/2022, no Setor de Cargas da Empresa Latam Cargo situada no Aeroporto de Belém. A exordial relata que o Acusado com mais outros criminosos chegou ao deposito de cargas armados e após abordarem os funcionários e clientes que estavam lá, subtraíram um palet com 15 (quinze) notebooks da marca Lenovo, dinheiro e um celular. No dia seguinte ao crime a polícia conseguiu identificar o automóvel usado no delito, o qual estava em frente à residência do Impetrante, tendo este se identificado primeiramente como Saulo, e posteriormente permitiu a entrada dos policiais em sua residência, local onde foi encontrado a arma usada no crime e descoberta sua verdadeira identidade, qual seja, João Victor Paixão Reis.

A Denúncia foi recebida em 26/08/2022-id n°75660167.

O Processo seguiu sua regular tramitação.

Foi realizado requerimento de liberdade do Impetrante, entretanto, o Ministério Público se manifestou contrariamente (id n°74576619), tendo sido indeferido na data de hoje.

Excelência, atualmente aguarda-se a citação do Réu da presente ação penal para prosseguimento.

Por fim, segue em anexo certidão de antecedentes criminais do impetrante atualizada.

Nesta Instância Superior,
o 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

Assim, vieram-me os autos por prevenção.

É o relatório
.

VOTO

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Aduz a impetração, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, ante a ausência de fundamentação idônea à decretação do édito constritivo, bem como por faltar-lhe os requisitos necessários para tal.

Em análise dos autos, observa-se que os argumentos supra não merecem abrigo.

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória,
à ID 10855020
, que converteu a prisão em flagrante de João Victor Paixão Reis em preventiva, a alegação do presente item não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se encontra fundamentada de forma suficiente e adequada, mais especificamente na ordem pública, requisito autorizador ao decreto constritivo, consoante art. 312, do CPPB.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“4- Passo a deliberar sobre a situação cautelar do flagrado, autuado por ter infringido os arts. 157, § 2º, Il e §2º-A, I, 304 e 311, todos do CPB.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do flagrado
, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Da certidão judicial criminal do flagranteado, verifica-se que ele responde a um inquérito policial nos autos de nº 0814726-29.2021.8.14.0006 (2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA) também pelo delito roubo.

Das peças informativas, depreende-se significativa gravidade em concreto, pois o evento delituoso teria sido cometido mediante premeditação, em conluio de três pessoas, com emprego de armas de fogo, em local de intenso tráfego de pessoas e que possui especial segurança.

As peças informativas descrevem que o evento ocorreu no setor de carga da empresa Latam localizado no complexo do Aeroporto Internacional de Belém, onde se encontravam funcionários e clientes e tinha por objetivo a subtração de carga de quinze notebooks, cada um com valor estimado de R$2.000,00, muito embora tenha sido subtraído, além da referida res, um aparelho celular e a quantia de R$632,00 do caixa da empresa.

Foi descrito modus operandi complexo, com distribuição de tarefas, restando ao flagranteado o ingresso no local com uma pistola municiada, a qual foi apreendida, que houve a troca da placa do veículo empregado no crime para evitar identificação, bem como que o flagranteado se identificou com nome diverso quando foi abordado pela polícia posteriormente. Ademais, a pistola que teria sido empregada no crime fora apreendida na residência do flagranteado.

Veja-se que houve grande audácia por parte dos criminosos, que se aventuraram a cometer um delito em local que possui especial segurança, pois se trata de setor de carga de companhia aérea, onde, ainda, trabalham várias pessoas e frequentam o lugar diversos clientes.

A gravidade em concreto dos fatos demanda a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, não se mostrando medidas cautelares diversas da prisão adequadas para a presente hipótese.

As razões expendidas no pedido de liberdade provisória de Id 72661577 não são suficientes para afastar a necessidade de manter custodiado o flagranteado. Ao contrário do que lá se alega, há presente requisito autorizador da prisão preventiva, dada a gravidade em concreto dos fatos. Outrossim, sequer merece prosperar em absoluto a afirmação de que o flagranteado teria colaborado com a verdade real, pois há informação que ele chegou a se identificar com nome falso quando foi abordado pela polícia.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de JOÃO VICTOR PAIXÃO REIS em prisão preventiva, com fundamento nos art. 310, II, art. 313, I, e art. 312, todos do CPP, a fim de garantir a ordem pública.

Como se vê, o Juízo
a quo
foi claro e objetivo ao destacar em sua escorreita, adequada e suficiente fundamentação, consoante se observa acima, acerca da materialidade e indícios de autoria delitiva, diante da gravidade em concreto que se afigura,

pois o evento delituoso teria sido cometido mediante premeditação, em conluio de três pessoas, com emprego de armas de fogo, em local de intenso tráfego de pessoas e que possui especial segurança, daí que esteada em requisito previsto no art. 312 do CPPB, decretou a prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal da medida extrema, afigurando-se a mais eficaz para o caso vertente.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO E PRATICOU ATOS INFRACIONAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. A prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, visto que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos com o paciente 27g de cocaína, 14g de crack, 116g de maconha e 22g de lança-perfume, além de R$ 120,00 em espécie, o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 3. No caso dos autos, a decisão que decretou a custódia preventiva do agravante está devidamente embasada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, consta dos autos que o réu “foi recentemente preso em flagrante também por crime de tráfico de drogas, fato pelo qual foi agraciado com a liberdade há menos de dois meses, bem como possui registros na Vara da Infância e Juventude, inclusive por fato análogo ao crime de tráfico”, sendo irrelevante, neste contexto, o fato de a conduta pela qual o acusado foi condenado ter sido desclassificada para o porte de droga para uso pessoal. 4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 710058 SP 2021/0385606-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 – QUINTA TRUMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que resta sobejamente fundamentado na decisão hostilizada.

- Das condições pessoais

Neste item, como cediço, pacificado está o entendimento acerca da alegação de o paciente possuir todos os requisitos para responder o feito em liberdade, pois ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, aduz o advogado impetrante que o acusado por ser réu primário, com bons antecedentes, trabalho lícito e possuir residência fixa no distrito da culpa, assevera que são requisitos mais do que necessários a se observar outras medidas cautelares, consoante artigo 319 do Código de Processo Penal, já que ele não apresenta nenhum risco à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, em análise dos autos, verifica-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a consequência imediata seria a soltura do paciente, enquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria resguardada com a sua liberdade.

De outra banda, a jurisprudência pátria vem entendendo que resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES
IN CASU
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.

1-
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 2- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (STJ – RHC: 154551 MG 2021/0311872-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
(7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo primevo, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA,
21
de novembro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 23/11/2022